Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-61.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044316-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZILENE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 028.056.781-25 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. A existência de TOI com acompanhamento do consumidor é suficiente para comprovar a regularidade da recuperação de consumo. Assim, voto pela manutenção da sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI COM ASSINATURA GENÉRICA DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. IREEGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO SEM ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

Hipótese em que a recorrida apresentou termo de ocorrência e inspeção na qual não dá para constatar se tratar de assinatura da recorrente, bem como o AR (2022) é anterior ao caso sub judice (2024), de modo que não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado, bem como a revisão da fatura com base na média dos últimos 6 (seis) meses.

Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial:

O móvel recursal é a reforma para julgar procedente os pedidos da petição inicial ante a ausência de comprovação da legalidade do débito decorrente de recuperação de energia.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobrança de recuperação de consumo em decorrência de irregularidades no medidor de consumo.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Analisando o conteúdo fático-probatório, verifico que restou comprovada a existência de recuperação de consumo (TOI, id. 166782104), bem como que o procedimento foi realizado de acordo com a resolução de regência no 1.000 da ANEEL. Ademais, restou comprovado o aumento de consumo após a inspeção e retirada de fraude (
v
. id. 166782097).

Dessa forma, a reclamada logrou êxito em demonstrar que houve a detecção de irregularidade no medidor de consumo da parte autora, tendo havido o faturamento do serviço prestado e não cobrado, sendo que a diferença entre a energia utilizada e não computada resultou nas faturas objeto da presente ação.

Portanto, com relação aos débitos cobrados pela Reclamada, relativos às irregularidades verificadas no imóvel da Autora, não há nada a ser anulado, revisado ou de ilícito cometido pela Ré, bem como não há a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, eis que fortes as provas produzidas pela Ré no caderno processual, aptas a subsidiar a escorreita análise do Juízo com a consequente prolação de decisão.

Nessa linha de raciocínio, não há que se falar igualmente em declaração de inexistência dos débitos apontados pela parte Autora como cobrados indevidamente pela Ré, pois, como dito, a cobrança de ser amparada pelo que determina o órgão regulador das concessionárias e distribuidoras de energia elétrica.

[...]”

Compulsando os autos, verifica-se que o TOI n. 150458621 com a data de 25/04/2024 apresentado pela recorrida no id. 252640665 consta uma assinatura incompleta da qual não há similitude com a assinatura constante do documento pessoal da recorrente:

Assinatura constante da CNH anexa ao id. 252640232:

Assinatura constante da procuração anexa ao id. 252640231:

Não só isso, mas também não verifica-se nos autos que foi disponibilizado uma via do TOI ao consumidor, ou enviado posteriormente, conforme determina o artigo 591, II, §1 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Ainda, no carimbo constante do AR anexo ao id. 252640662, verifica-se a data de 26/12/2022 e termo de TOI n. 108032975, ou seja, não diz respeito ao caso sub judice, posto que ocorridos em 04/2024.

Em análise aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos da parte Reclamante são parcialmente procedentes.

Vê-se que os documentos apresentados pela parte reclamante (Id 123987671) comprovam as cobranças por recuperação de consumo.

Cabia à parte reclamada se manifestar comprovando a legalidade das cobranças ou algum impedimento por culpa do reclamante, o que não o fez, mantendo-se inerte.

Assim, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no equipamento de medição instalado na unidade consumidora, além de seguir todo o procedimento determinado pela ANEEL.

Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo em seu artigo 252.

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados.

Não se desconhece o direito da concessionária em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, contudo, impõe-se o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório, o que não ficou demonstrado nos autos.

Depreende-se da contestação, que a recorrida não aportou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI assinado pelo consumidor, além de não demonstrar a ciência inequívoca da parte autora.

O vício consiste no não-acompanhamento do procedimento
in loco
pelo consumidor ou por terceira pessoa que estivesse no imóvel, sendo realizado, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse assinatura do consumidor, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento.

É o que determina o artigo 591 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção,
mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,
devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do
caput
.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente irregular.

Neste sentido, é o entendimento dessa Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in re ipsa.

(N.U 1070084-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Em relação aos danos morais, verifica-se que a parte recorrente buscou resolver a questão administrativamente, inclusive presencialmente, contudo, sem êxito.

Em outro norte, apesar do aborrecimento que a parte recorrida alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrente lhe tenha causado qualquer prejuízo. Isso porque não há prova de que houve a negativação dos dados em órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência, havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima, de modo que não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 1000/2021 IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal da reclamante pugnando pelo reconhecimento de inexigibilidade de multa por recuperação do consumo ante a irregularidade do TOI, evidenciada falha na prestação de serviços, e deferimento dos danos morais.

3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

4. Não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

5. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do AR no prazo estipulado pela resolução - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos objurgados, medida que de rigor se impõe.

6. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1008530-18.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - COBRANÇA DE FATURA COM CARÁTER DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA NÃO APRESENTADO - COBRANÇA IRREGULAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como determinado na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1031237-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (TJ-MT, N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para
(i)
declarar a inexistência do débito sub judice;
(ii)
determinar que a recorrida proceda com a revisão das faturas de maio/2024 - R$ 2.391,38, maio/2024 – R$ 710,10 e junho/2024 – 426,49, com base na média dos últimas 6 (seis) meses;
(iii)
indeferir os pedidos de danos morais.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025